Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA POLICIAL. RESISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRAU DE PERICULOSIDADE DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de resistência consiste em opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
2. Configurados os crimes de resistência e o de lesão corporal no momento em que o réu se opôs à execução de ato legal mediante ameaça de morte aos agentes de segurança pública, mediante o uso de uma faca, atingindo o escudo de proteção de um dos policiais com várias estocadas e lesionando um dos agentes que tentava contê-lo no momento da fuga, não há que se falar em atipicidade da conduta.
3. O fato de o crime ser apenado com detenção não obsta a aplicação de medida de internação, uma vez que a eleição da medida mais adequada ao caso decorre, sobretudo, da análise da periculosidade do agente. No caso, a sentenciante levou em consideração a doença mental do réu, o uso frequente de entorpecente, a descontinuidade no tratamento, o grau de periculosidade e sua folha de antecedentes penais, de forma que razoável e proporcional a medida de segurança de internação aplicada em sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.